Tribunal: TJDFT
Processo: 0705695-48.2021.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL. REMISSÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. A aplicação da remissão, como forma de extinção do processo, deve atender “às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato infracional”, nos termos do art. 126 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Segundo o §2o do art. 45 da Lei do SINASE, a aplicação de nova internação é vedada tão somente em caso de o adolescente já ter concluído o cumprimento de medida dessa natureza por ato posterior ou houver sido transferido para o cumprimento de medida menos rigorosa. Não sendo este o caso, sobrevindo sentença de aplicação de nova medida socioeducativa, deverá a autoridade judiciária proceder à sua unificação.
3. Verificada a gravidade dos atos descritos na representação, em conjunto com as outras incursões do adolescente na seara infracional, em que pese tenha sido aplicada ao jovem infrator a medida de internação em procedimento diverso, deveria ser apurada a responsabilidade pelas condutas perpetradas, com a finalidade de aplicar a medida socioeducativa que melhor atenda à ressocialização do apelado.
4. In casu, o apelo se limita a pleitear a remissão para suspender o processo, de modo que a determinação de prosseguimento da apuração ensejaria recrudescimento, de ofício, da situação do adolescente infrator, o que não se admite. Destarte, mostra-se razoável a manutenção da sentença hostilizada, sobretudo por inexistir previsão legal de remissão para aguardar o trânsito em julgado de decisão proferida em outro processo.
5. Recurso conhecido e desprovido.